Tribunal: TJMT
Processo: 1024098-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024098-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ALDO CHIAVEGATTO - CPF: 370.204.288-19 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (APELADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), UBALDO YONAMINE - CPF: 081.082.261-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE INCLUSÃO DA PARTE NO POLO PASSO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO – INVASÃO PREFERENCIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE CAUSOU O ACIDENTE NÃO SÃO OS REQUERIDOS –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS – S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A alteração do polo passivo da ação não é cabível após o saneamento do feito, logo, correto o juiz que indeferiu o pleito.

Nos termos dos artigos 28 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, age com imprudência e responde pelas consequências de sua conduta o motorista que adentra à via
preferencial
sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Restou comprovado, na audiência de instrução e julgamento, em face das provas testemunhais, que quem conduzia o veículo que causou o acidente de trânsito, não foram os requeridos, logo, não há falar em indenização em face da ação de regresso, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1024098-33.2017.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADOS:

UBALDO YONAMINE E CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento no 1024098-33.2017.8.11.0041, em face de
UBALDO YONAMINE
e
CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER
,
que

julgou improcedentes
os pedidos formulados nos autos, por reconhecer a ausência de responsabilidade dos requeridos concernente ao sinistro narrado na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a sentença merece reforma para que seja realizada a inclusão do Sr. Leandro Mazzer no polo passivo da demanda, sob o argumento de que por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada em qualquer momento processual.

Defende também que resta claro que o caso não se trata de uma fatalidade inevitável, mas sim ato de imprudência por parte do condutor, conforme boletim de ocorrência anexo aos autos, vez que o condutor Leandro mentiu à autoridade policial competente, responsabilizando sua companheira, pelo fato de considerar-se culpado pelo acidente, sobretudo pelo fato de, supostamente, haver a constatação de que o condutor estar sob efeito de álcool em seu organismo.

Argumenta que houve por parte do Sr. Leandro e a Sra. Caroline eventual conchavo, a fim de que o Sr. Leandro não realizasse o teste do etilômetro, na condição de condutor do veículo segurado, pois sabia que sua condição poderia refletir em aspectos civis e penais em sua vida.

Sustenta que obviamente que o acidente ocorreu pela imprudência do suposto condutor, que, além de perder o controle do seu veículo, adentrou na via em que o veículo segurado se encontrava, bem como, aparentemente, estava embriagado no momento do acidente.

Afiança que restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, caracterizado pela imprudência do apelado na condução do veículo automotor, imprudência esta, repita-se, expressamente estampada no boletim de ocorrência policial; o dano, que foi experimentado pela segurada e suportado pela apelante com o pagamento dos valores elencados na peça vestibular, e o nexo de causalidade, devidamente comprovado pela farta documentação acostada, restando patente a responsabilidade do apelado, bem como seu consequente dever de indenizar.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar provido o recurso com a reforma integral da sentença, para realizar a inclusão do Sr. Leandro Mazzer no polo passivo da demanda, e condenar os apelados (Caroline Mazzer e o Sr. Leandro Mazzer), ao pagamento da indenização securitária, com a incidência dos juros a partir do pagamento, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação (id. 156443152).

Por sua vez, a apelada ofertou suas contrarrazões no Id. 156443156.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no id.
156443153.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento em face de
CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER E OUTRO
, em que se busca o reembolso da indenização securitária.

Sustenta que o sinistro ocorreu em 20/11/2016, quando o veículo de terceiro, surpreendentemente, ao realizar uma curva de ângulo fechado veio a perder o controle de direção, momento em que invadiu a pista e consequentemente veio a colidir frontalmente contra o veículo do segurado, que seguia normalmente em sua mão de direção, consoante se depreende do Boletim de Ocorrência Policial.

Em razão disso, sub-rogando nos direitos de sua segurada, ajuizou a presente demanda, com o fito de ser ressarcida pelos réus, ora apelados, no patamar de R$32.848,00 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais), requerendo em sua petição inicial o deferimento relativo à produção de todos os meios probatórios permitidos em direito.

Os apelados apresentaram contestação, basicamente mencionando que o veículo estava sendo conduzido pelo Sr. Leandro Mazzer.

Por sua vez, esta autora apresentou réplica, requerendo a inclusão do Sr. Leandro Mazzer no polo passivo da ação.

Após saneamento do feito, o juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de inclusão do Sr. Leandro Mazzer no polo passivo, sendo tal pedido indeferido em sede de audiência de instrução.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados nos autos, por reconhecer a ausência de responsabilidade dos requeridos concernente ao sinistro narrado na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a requerente pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para realizar a inclusão do Sr. Leandro Mazzer no polo passivo da demanda, e condenar os apelados (Caroline Mazzer e o Sr. Leandro Mazzer), ao pagamento da indenização securitária, com a incidência dos juros a partir do pagamento, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação (id. 156443152).

Sobre esse ponto, a parte apelante defende em suas razões que a sentença merece reforma para que seja realizada a inclusão do Sr. Leandro Mazzer no polo passivo da demanda, sob o argumento de que por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada em qualquer momento processual.

Sobre a inclusão do Sr. Leandro Mazzer no polo passivo da ação, sem razão a parte recorrente, pois nos
termos dos artigos 264 e 294, ambos do Código de Processo Civil, é defeso à parte autora alterar o pedido após a citação, sem a concordância da ré e, em hipótese alguma,
após
o
saneamento
do processo.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO - INCLUSÃO DE NOVO DEMANDADO - ART. 264, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE.
- É descabida a alteração do pólo passivo da ação após a citação, em razão do princípio da estabilidade subjetiva da demanda previsto no art. 264 do CPC.- Conforme disposto no artigo 264, do CPC, após a citação e mesmo antes do saneamento, não se admite a substituição de um autor ou réu por outro, ou a inclusão de novo réu ou alterações quanto à qualidade em que age o sujeito (em nome próprio ou como representante), sem o consentimento da parte requerida, com o intuito de proteger a mesma contra incertezas e oscilações no processo e, em alguma medida, imunizar os terceiros, que não poderão ser trazidos ao processo depois da citação daquele
.” (TJ-MG - AI: 10702100028803001 Uberlândia, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 19/07/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2011)

Logo,
conforme se verifica dos autos em referência, o juízo primevo consignou em ata de audiência
que, em tese, a inclusão do terceiro, Sr. Leandro Mazzer Cunha, estaria preclusa, pelo fato de a parte autora não o ter suscitado até a prolação de decisão saneadora, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Sobre o mérito propriamente dito, a controvérsia recursal cinge-se em analisar
sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade dos réus pelo sinistro do veículo da segurada, ocasionando a seguradora danos materiais no total de R$32.848,00 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

Compulsando os autos, restou incontroverso a relação contratual entabulada entre a autora e a segurada Alderucia Vieira de Azevedo, conforme apólice de n. 1200000733131 (Id. 156441014).

Aliado a isso, houve a abertura de sinistro em decorrência do acidente, e que a requerente/apelante ressarciu a segurada no valor de R$32.848,00 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e oito reais), conforme id. 156441019, sub-rogando-se assim, nos direitos do segurado e possíveis ações contra o causador do dano (art. 786, CC)

Pois bem. O artigo
186
do
Código Civil
prevê o seguinte:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Desse modo, para que exista o dever de indenizar é necessário a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, além da culpa.

Somente quando verificados tais elementos é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, a obrigação de indenizar, em face do conteúdo do artigo
927
do
Código Civil
:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro, sobre os deveres dos condutores, assim dispõe:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Fixadas tais premissas, cumpre averiguar, no caso em tela, se a conduta antijurídica ocorreu por culpa do condutor do veículo da parte apelada, a fim de acolher o pedido indenizatório.

A questão trazida à apreciação foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados para afastamento da reparação pretendida, como forma de se evitar tautologia desnecessária,
ipsis litteris
:

“(...)

Do boletim de ocorrência anexo aos autos, denota-se que a Sra. Caroline de Mello Cerqueira Mazzer constou como a condutora da Camionete Toyota Hillux CD4X4 – PLACA KAS-6313, id. 9294232 – pág. 4.

Em decisão de id. 50406068 foi deferido o pedido de utilização de provas emprestadas dos autos de n. 8019631-12.2017.811.0001, 8027330-54.2017.811.0001, 8023194- 14.2017.811.0001 e 0041064.14.2017.811.0001, sendo anexadas aos autos as mídias em ids. 56869762.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento nos autos de n. 8019631-12.2017.811.0001, sendo ouvidos a autora Julie Fernanda da Cruz, os requeridos Leandro Rodrigo Mazzer e Caroline de Mello Cerqueira e, por fim a testemunha Heber Medeiros Lima (id. 56537121 – págs. 1/2).

Extrai-se do depoimento de Caroline, que: “Estavam voltando da chácara da mãe e no dia estava chovendo muito. Que estavam retornando para Cuiabá e numa curva o marido perdeu o controle do veículo. Que seu esposo Leandro era que estava dirigindo o veículo. Na sequência, o Sr. Leandro afirmou: Que estavam voltando de Chapada e no dia estava chovendo bastante. Que em uma determinada curva a camionete aquaplanou, perdeu o controle e bateu. Que no acidente devia estar a uns 60km/h aproximadamente. Que bateu no paredão no lado direito e depois invadiu a pista contraria. Que o acidente ocorreu entre o portão do inferno e da salgadeira. Que ingeriu bebida alcoólica durante o almoço, tomou umas latinhas de cerveja, dormiram e depois desceram.”

Após, a testemunha Heber Medeiros, declarou: “Que no dia estavam indo a chapada e estavam em uma curva próxima ao portão do inferno, estava olhando a esquerda da curva, tinha alguns carros atrás e quando olhou percebeu um barulho e viu pelo retrovisor uma camionete derrapando e entrando bruscamente pela esquerda e colidindo com 4 veículos. Que quando a camionete bateu, levantou, girou e caiu em posição lateral. Que o carro pequeno que foi atingido saiu para fora da pista. Que a camionete saiu da pista dela e entrou abruptamente a esquerda nos veículos. Que não colidiu em nada além dos veículos. Que estava numa boa velocidade aproximadamente uns 50 Km/h. Que dois rapazes que estavam logo atrás lhe disseram que estavam preocupados, esse cara vinha assobiando, invadindo a outra pista, esse cara está para fazer um acidente morrer ou matar alguém”.

A vítima Julie Fernanda da Cruz, declarou perante o juízo que “Estava indo para chapada no dia 20/11/2016, e passando pela salgadeira foram atingidos. Que não viu a batida e, quando acordou já estava em cima do asfalto sendo socorrida por algumas pessoas, estava chovendo e estava preocupada com a perna. Que todos viram que a pessoa que estava vindo na camionete, veio balançando na pista e ultrapassando por várias vezes outros veículos de forma perigosa. Que estava chovendo pouco na hora do acidente, garoando. Que as pessoas informaram que era o Leandro que estava dirigindo o veículo. Dessa forma, resta comprovado que no dia 20/11/2016, que dirigia camionete que causou o sinistro ao veículo da parte segurada, era o Sr. Leandro Rodrigo Mazzer.”

Assim, deve ser julgado improcedente o pedido condenatório formulado em desfavor da requerida, pois a prova produzida revela que esta não conduzia o veículo causador do acidente.

Quanto ao requerido Ubaldo Yonamine este constava como proprietário da camionete na data do acidente.

Todavia, se extrai dos autos que o réu havia vendido o veículo, conforme documento de autorização de transferência do veículo para Vinicius Cintra Padilha da Cunha, ids. 12861380 – Págs. 1/2. E, posteriormente o comprador Vinicius vendeu o veículo para o Sr. Leandro Rodrigo Mazzer da Cunha em 18/11/2016, ou seja, em data anterior ao acidente noticiado no presente feito.

(...)

Portanto, de igual modo deve ser reconhecida a improcedência do pedido condenatório quanto ao requerido UBALDO YONAMINE, para responder pelos danos causados ao veículo da parte segurada.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos autos, por reconhecer a ausência de responsabilidade dos requeridos concernente ao sinistro narrado na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”
(id. 156443151)

No caso em epígrafe, o ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Diante disso, restou comprovado, na audiência de instrução e julgamento, e como bem detalhado na sentença pelo togado singular, em face das provas testemunhais, que quem conduzia o veículo que causou o acidente de trânsito, foi o Sr. Leandro Rodrigo Mazzer, e não os requeridos que figuram no polo passivo da ação, logo, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em casos análogos segue a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – TRANSCURSO DO TEMPO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Revela-se desnecessária a realização de perícia no local do acidente, levando em consideração o decurso do tempo, bastando para rejeitar o cerceamento de defesa arguido. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.
O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
”

(TJ-MT 10159784720198110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.” (10024370520208110037 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Publicação: 24/11/2020). O boletim de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal logo após o acidente goza de presunção “juris tantum” de veracidade, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do ato imputado a parte contrária. Não comprovada a conduta ilícita praticada pelo motorista dos apelados, inexiste o elemento do fato constitutivo a sedimentar o pretenso direito indenizatório.
”
(TJ-MT 10079404620198110003 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023